Tribunal: STF
Processo: RE 65875
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. - APREENSAO, PELA AUTORIDADE ADUANEIRA, DE
VEÍCULO E MERCADORIAS, SOB A IMPUTAÇÃO DE CONTRABANDO.- QUESTÕES
SUSCITADAS NO RECURSO E NÃO VENTILADAS NA DECISÃO RECORRIDA - SÚMULA
282. - ASSENTOU A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE, EM
CASO DE CONTRABANDO, SÓ SE JUSTIFICA A APREENSAO DO VEÍCULO
TRANSPORTADOR, ATÉ A PRATICA DE ATOS DE VERIFICAÇÃO DO ILICITO.- O
ENTENDIMENTO DAS INSTANCIAS ORDINARIAS, DE HAVER SIDO PROVADA, A
SACIEDADE, A PROCEDENCIA NACIONAL DAS MERCADORIAS, NÃO PODE SER
PREVISTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SÚMULA 279. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.